Tribunal: TJES
Processo: 5030883-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030883-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALEXANDRE HIDEO WENICHI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030883-31.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ALEXANDRE HIDEO WENICHI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ALEXANDRE HIDEO WENICHI em face do BANCO DO BRASIL S/A, decorrente de prejuízo advindo de episódio de transferências via pix não reconhecidas. O recorrido sustentou que recebeu ligação e mensagem de um número do Banco do Brasil, sendo induzido por um falso atendente a realizar operações em terminal de autoatendimento, que resultaram em um prejuízo financeiro de cerca de R$ 50.000,00, percebendo depois tratar-se de golpe.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, condenando o recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 49.897,18 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), a título de danos materiais.

O recorrente pretende a reforma do entendimento lançado na sentença de piso, ao argumento de que não teria havido falha na prestação de serviços de sua parte.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrido suportou os danos advindos das transações feitas sem a sua autorização com valores consideráveis, em curto período, evidenciando cristalina quebra de perfil de consumo.

Nesse sentido, cumpre destacar a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Destaco ainda, o trecho da fundamentação sentencial por meio do qual decorre a mesma compreensão, veja-se “
Mesmo que a fraude tenha sido praticada por terceiro, a responsabilidade do banco permanece, pois é seu dever garantir a inviolabilidade dos dados e das transações bancárias de seus correntistas, pois, conforme exposto pela Teoria do Risco, a atividade bancária envolve riscos inerentes que devem ser assumidos pela instituição
” – ID 13022084.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro do recorrido ocorreu por falha de prestação de serviços da demandada, a qual permaneceu inerte mesmo após as devidas comunicações realizadas pelo consumidor, impõe-se a restituição dos valores contestados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)